Tribunal: STF
Processo: AI 842806
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-04
Data de publicação: 2011-10-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROPAGANDA VEICULADA POR MEIO DE OUTDOORS. INFORMAÇÃO INVERÍDICA. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITO OBJETIVO PARA ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. INOBSERVÂNCIA. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL QUE NÃO CONTÉM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.



    1. A repercussão geral é requisito de admissibilidade do apelo extremo, por isso que o recurso extraordinário é inadmissível quando não apresentar preliminar formal de transcendência geral ou quando esta não for suficientemente fundamentada. (Questão de Ordem no AI n. 664.567, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6.9.07). Precedentes: RE 605.620-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje de 06.09.2011 e AI 791.863-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso (Presidente), Dje de 08.08.2011.



    2. In casu, o agravante limitou-se a alegar a existência de repercussão geral sem demonstrar, fundamentadamente, de que maneira a controvérsia posta nos autos transcenderia os limites subjetivos da causa.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.